Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-76.2017.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003432-76.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON JUNIOR DA SILVA - CPF: 057.973.721-77 (APELANTE), NICANOR EDUARDO MACHADO - CPF: 435.103.889-68 (VÍTIMA), DHYEK SIQUEIRA - CPF: 030.652.312-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DHYEK SIQUEIRA - CPF: 030.652.312-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA POR NEGATIVA GERAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/18).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante foi reconhecido pela vítima e por testemunha;
(ii)
durante a persecução penal, o apelante confessou a prática criminosa;
(iii)
apesar da mudança de versão na fase judicial, o corréu admitiu o delito e afirmou que o apelante participou da prática criminosa quando foi ouvido na fase policial.

3. Requerimentos do recurso:
reanálise dos fatos e das provas, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se há conjunto probatório suficiente e idôneo a amparar a condenação; e
(ii)
se a dosimetria da pena atendeu aos preceitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7. Não é passível de
reparos a pena aplicada quando esta foi dosada em conformidade com o sistema trifásico.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Júnior da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, que o condenou, assim como ao corréu Dhyek Siqueira, à pena de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/18

(id. 249231682 – pp. 378/387).

Em face da menoridade e redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP), foi reconhecida a extinção da punibilidade em favor do corréu Dhyek Siqueira (id. 249231711).

Nas razões recursais, o apelante almeja a reanálise dos fatos e das provas, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(id. 249231702).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 249231717).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 257947691).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o apelante
Maycon Júnior da Silva
e o corréu Dhyek Siqueira foram denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/18, pelos fatos a seguir:

“
No dia 12/07/2017, por volta das 09h20min., no estabelecimento comercial “Bar das Aroeiras” localizado na Avenida Londrina, n. 150-N, Bairro Módulo 05, nesta comarca, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e em divisão de tarefas, os denunciados mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de ouro, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), de propriedade da vítima Nicanor Eduardo Machado.

Os denunciados, com prévio conhecimento de que a vítima usava joias, planejaram a empreitada delitiva e, para obterem êxito na subtração, dividiram as tarefas inerentes à execução do delito.

Para tanto, ambos dirigiram-se ao estabelecimento comercial da vítima, sendo que, enquanto o denunciado Maycon adentrou no local portando arma de fogo de forma ostensiva, rendeu todos que estavam no local e anunciou o assalto, o denunciado Dhyek exigiu as joias da vítima.

Na ocasião os denunciados ameaçaram a vítima de morte, caso não entregasse as joias
” (id. 249231682 – pp. 07/08).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-los pela prática delitiva imputada.

Nesta instância recursal,
a Defensoria Pública pugna, em favor do apelante
Maycon Júnior da Silva
, por negativa geral, vez que houve a extinção da punibilidade do corréu,

a revisão dos fatos e das provas, contudo, sem apresentar um único argumento ou ponto de insurgência específica sobre os termos da sentença proferida.

Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise do apelo interposto, no intuito de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da condenação e da pena aplicada por este Juízo
ad quem
.

A sentença foi proferida nestes termos:

“
Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de DHYEK SIQUEIRA e
MAYCON JUNIOR DA SILVA
, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

A denúncia foi recebida no dia 14 de agosto de 2017 (fl. 89/90).

Citados, os acusados apresentaram defesa preliminar às fl. 100-117.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia, a Defesa de Maycon, por sua vez, apresentou alegações finais orais pugnando pela absolvição do acusado e subsidiariamente pela aplicação da pena no mínimo legal.

Já a Defesa do acusado Dhyek pugnou pela absolvição do acusado e subsidiariamente pela aplicação da pena no mínimo legal, com aplicação da atenuante de menoridade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Inicialmente, vejo que a Defesa do acusado Dhyek requer seja declarada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e testemunha, alegando não terem sido observados os ditames do CPP.

Ocorre que “o reconhecimento fotográfico, realizado na fase policial e confirmado em juízo, é prova válida e digna de credibilidade quando não se mostra isolado, ressaltando que inobservância às disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal não implica, por si só, em nulidade da prova produzida, sobretudo quando ratificada em juízo sob o crivo do contraditório” (Apelação nº 101396/2017, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. DES. Orlando de Almeida Perri. j. 19.12.2017, DJE 23.01.2018).

II - DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (f. 7), relatório policial (fl. 09-21), termo de depoimento e declarações (fl. 22-26, 30), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 32/33, 35), termo de reconhecimento de objeto (f. 41), termo de avaliação indireta (f. 43), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 45/46, 53/54), bem como boletim de ocorrência (60-63).

III - DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a participação dos acusados no delito de roubo qualificado.

Com efeito, a vítima Nicanor Eduardo Machado confirmou em juízo que reconheceu os réus porque estavam com a viseira do capacete levantada, afirmando que os acusados estavam armados e pediram sua corrente, mas como não estava com ela, levaram apenas o seu anel e a aliança.

Harmoniosamente, a testemunha Celso Lima de Souza afirmou em juízo, grosso modo, que estava no bar no momento em que os acusados chegaram de moto e armados, momento em que pediram a corrente de Nicanor, afirmando que os reconheceu na delegacia.

Nesta senda, os investigadores de polícia Dione Peres Aguiar e Azael Nogueira de Oliveira relataram em juízo, grosso modo, que estavam investigando outro roubo com o mesmo “modus operandi”, havendo suspeita sobre Maycon e de uma pessoa chamada Dhyek, este que não morava em Juína. Passados quinze dias, ocorreu o roubo no bar da vítima Nicanor e ao realizarem campanas na casa de Maycon visualizaram a moto com as mesmas características e então fizeram a abordagem de Maycon, que negou a participação.

Após, o investigador Dione permaneceu ali, quando Dhyek chegou na casa de Maycon, momento em que tirou uma foto dele e enviou para vítima que o reconheceu, culminando posteriormente na confissão extrajudicial de Dhyek.

O réu Maycon Junior da Silva CONFESSOU sua autoria, narrando em juízo que devia para Rodrigo Rodrigues, vulgo “Tocha”, razão por que ele o “mandou” roubar para pagar a dívida, juntamente com Jerry, vulgo “Neguinho” (pretendendo com isso excluir a participação do corréu Dhyek), negando expressamente que Dhyek tenha participado do roubo.

Ocorre que o próprio réu Dhyek Siqueira CONFESSOU a autoria delitiva na Depol, relatando com riqueza de detalhes que: “(...) veio para esta cidade, pois iria trabalhar em um a fazenda próximo a Castanheira, foi então que o Maycon lhe chamou para fazer outra fita, dizendo que sabia onde tinha um velho com uma corrente de ouro, e que ele era muito chato e que mexia com a mulher dos outros; Que o interrogando afirma que o Maycon providenciou a arma de fogo, que era tipo revólver, e que a moto que ambos utilizavam é de propriedade de Maycon; QUE FORAM EM UM BAR E QUE O INTERROGANDO ALEGA QUE ESTAVA PORTANDO A ARMA E QUE O MAYCON JÁ LOGO EXIGIU A CORRENTE DE OURO DO VEIO DO BAR, CONTUDO ELE NÃO ESTAVA COM A CORRENTE, E FOI ENTÃO QUE SUBTRAÍRAM 02 ANÉIS DO VEIO; (...)” (f. 46).

É certo que em juízo o acusado Dhyek Siqueira alegou que só confessou porque foi torturado, afirmando, grosso modo, que veio para Juína um dia antes de ser preso para refazer seus documentos. Todavia, não basta ao acusado alegar um álibi ou uma suposta tortura para, com isso, soterrar sua confissão extrajudicial, esta que (quer seja em juízo, quer seja na fase inquisitiva) deve sobreviver ao confronto com as demais provas dos autos. Em outras palavras, as alegações devem ser factíveis e dialogar harmonicamente com o conjunto da prova.

No caso, noto que neste interrogatório judicial o acusado Dhyek afirmou que conheceu Eliz Joelma apenas no dia que chegou de Aripuanã na casa de Maycon, oportunidade em que saiu com ela para comprar lanche, negando ter pernoitado em sua casa.

Todavia, a depoente Eliz Joelma Gologurski, ao ser indagada pela autoridade policial sobre os fatos, declarou: “Que na data de ontem por volta das 20h00min, encontrou um conhecido seu (Dhyek) e que o cumprimentou, quando tal conhecido lhe disse que estava sem lugar para ficar, que a depoente alega que então o convidou para ficar em sua casa, por uma noite; Que a depoente alega que conheceu a pessoa de Dhyek há aproximadamente 01 mês, nesta cidade, e que não teve muito contato com ele; Que Dhyek então foi a casa da depoente, e que por lá pernoitou, e que hoje o Dhyek lhe pediu para o levar até a casa de Maycon, ao que a depoente afirma que lhe disse que estava sem gasolina, ao que Dhyek abasteceu a moto a depoente; (...)” (f. 25).

Este depoimento contradiz inclusive o interrogatório judicial do corréu Maycon de que somente depois de efetuar o assalto teria buscado Dhyek na rodoviária, quando, na verdade, no dia dos fatos, segundo Joelma, Dhyek já estava na cidade (e em sua casa).

Aliás, o próprio corréu Maycon quando interrogado na fase inquisitiva, ao dizer que a última vez que viu Dhyek foi há uma semana choca-se contraditoriamente com o interrogatório do Dhyek (em juízo e na delegacia), este que afirmou expressamente que Maycon o buscou na rodoviária. Como se percebe, a prova é um todo, não podendo ser aproveitada apenas a parte que beneficiar um ou outro acusado.

A própria confissão, aliás, só pode ser levada em consideração se confrontada com o arcabouço probatório (art. 197 do CPP). Portanto, confrontando a palavra dos corréus e da depoente Joelma, não vejo porque desconsiderar a narrativa do corréu Dhyek de que “na data de ontem, após terem praticado o crime de roubo, foram para a casa de Maycon, e que mais tarde o interrogando afirma que foi para uma chácara no bairro Módulo 6, na casa da Joelma” (f. 46), confissão extrajudicial factível com esse conjunto circunstancial e probatório.

[...]

Dentro dessa perspectiva de harmonia da prova, a alegação de que os corréus sofreram coação física “mediante tortura dos policiais da garra” dentro da delegacia não se mostra minimamente factível, cuja tortura, na justificativa dos corréus, tinha como objetivo obter a confissão. De fato, a começar pelo corréu Maycon, sua alegação de que confessou sob tortura é absolutamente absurda, isso por que ele simplesmente não confessou na delegacia, restringindo-se a negar os fatos (fl. 53/54), revelando nova contradição na tentativa de obnubilar a análise segura do juízo, esquecendo-se de que à alegação de tortura só poderia em tese fazer sentido lógico em relação ao outro corréu.

Aliás, para além disso, observando o Laudo de Lesão Corporal de fl. 70/71, observo que o próprio acusado historiou para a médica legista que “foi agredido pela Garra ontem, antes da prisão”, cujo laudo concluiu se tratar apenas de uma equimose e edema”, apresentando “lesões NÃO RELACIONADAS COM À CUSTODIA”.

O mesmo se diz em relação ao acusado Dhyek, na medida em que a médica legista não identificou qualquer espécie de lesão (fl. 67/68), afastando as alegações de ambos os acusados de que tiveram as unhas perfuradas dentro da Depol local. Portanto, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor dos acusados qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a ser trilhado.

IV - DA CAUSA DE AUMENTO

Considerando a palavra firme e coerente da vítima e testemunha, entendo como prova suficiente para configurar o concurso de agentes e o emprego de arma, isso porque afirmaram categoricamente nas duas oportunidades em que foram inquiridas que dois homens chegaram e anunciaram o assalto, estando um deles em posse de arma de fogo, tipo revólver.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR DHYEK SIQUEIRA e MAYCON JUNIOR DA SILVA como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

[...]

DO RÉU MAYCON JUNIOR DA SILVA

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que: 9) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade do tipo penal; 10) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes; 11) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social; 12) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante; 13) Circunstancias: típicas do crime; 14) Motivos: são inerentes ao tipo penal; 15) Consequências: ínsitas do crime; 16) Comportamento da vítima: inexistente. Considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas, FIXO a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

2ª FASE

INEXISTEM agravantes da pena. RECONHEÇO a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), contudo, DEIXO de diminuir a pena, porque já foi fixada no mínimo legal, em observação à Súmula 231 do STJ.

3ª FASE

INEXISTEM causas de diminuição da pena. Passo a análise das causas de aumento tipificadas no § 2º, I e II, do art. 157, do Código Penal. Considerando que o acusado utilizou uma arma de fogo (inciso I do § 2º do art. 157 do CP), bem como porque agiu em concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art. 157 do CP), envolvendo somente 2 pessoas, ou seja, nada além daquilo que é lógico para configurar as causas de aumento ora em análise, tenho por razoável AUMENTAR a pena-base em 1/3, alcançando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa. Assim, FIXO a pena definitiva do vertente delito em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias multa. A pena deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Por conta do quantum da pena, não é o caso de substituição por restritiva de direito ou concessão do sursis (artigos 77 e 44, ambos do CP)
”
(id. 249231682 – pp. 378/387).

Como se denota, há nos autos conjunto fático-probatório robusto apto a embasar a condenação do apelante, principalmente em razão do reconhecimento feito pela vítima, que afirmou que o apelante e seu comparsa estavam com a viseira do capacete levantada, o que foi corroborado pela testemunha Celso Lima de Souza. Além disso, o próprio apelante confessou a prática criminosa, conquanto tenha tentado afastar a responsabilidade do corréu.

Embora tenha retificado em juízo, o corréu também admitiu a prática criminosa quando ouvido na fase policial, ocasião em que confirmou a participação do apelante.

Nesse cenário, observa-se que a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime de roubo duplamente majorado imputado ao apelante, inexistindo qualquer dúvida a respeito do fato e de sua responsabilidade criminal.

Noutro ângulo, infere-se a pena foi dosada corretamente, porquanto em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com base em fundamentação idônea e concreta, não sendo passível de reparos.

Neste sentido, frise-se que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, a pena provisória foi mantida no mínimo legal apesar do reconhecimento da atenuante da confissão por força da súmula 231/STJ e as causas de aumento de pena foram devidamente reconhecidas e aplicadas.

Do mesmo modo, o regime inicial semiaberto mostra-se cabível, pois a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e não ultrapassa 08, havendo absoluto respeito ao art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto por
Maycon Júnior da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025